Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-71.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002125-71.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA GIROLETTI TOMASI - CPF: 041.705.271-51 (EMBARGADO), BARBARA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 035.579.041-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), BARBARA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 035.579.041-64 (ADVOGADO), LARISSA GIROLETTI TOMASI - CPF: 041.705.271-51 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002125-71.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: LARISSA GIROLETTI TOMASI

EMBARGADA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LARISSA GIROLETTI TOMASI
contra acórdão de provimento de recurso de apelação em autos de Ação De Obrigação De Fazer Com Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência N.º 1002125-71.2019.8.11.0002, da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

A parte embargante diz que “
A discussão travada nos autos se resume, unicamente, à (in) existência de saldo remanescente a ser pago diretamente pelo consumidor, em razão do valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que resultou no aumento do valor da coparticipação da semestralidade, ou seja, do valor que é pago pela estudante e não pelo agente financiador. É dizer, não se discute a necessidade de devolução de dinheiro repassado pelo FIES, a ensejar a readequação do próprio contrato de financiamento estudantil, mas sim de cobrança efetuada diretamente ao consumidor, assim, torna-se IMPOSSÍVEL a remessa dos autos à justiça federal, INEXISTINDO INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL A JUSTIFICAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO necessário e, consequentemente, a atração da competência da Justiça Federal.
”

Requer “
que os presentes Embargos de declaração sejam conhecidos e providos, para que seja reformada a decisão reconhecendo a contradição apontada, rejeitando a decisão de competência da justiça federal e declarando a competência da justiça estadual em face da contrariedade às decisões emanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça
” (id. 148846695).

Em resposta, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 149976689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LARISSA GIROLETTI TOMASI
contra acórdão de provimento de recurso de apelação em autos de Ação De Obrigação De Fazer Com Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Tutela De Urgência N.º 1002125-71.2019.8.11.0002, da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Em que pese o alegado nos embargos, a própria embargante destaca que “
eventuais alegações de “travas sistêmicas” ou de dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição de ensino, deverão ser tratadas de forma extracontratual, sem nenhum tipo de envolvimento da estudante, ora apelante”
, conforme consta em seu apelo (id. 137164789).

Destacou, ainda, que “
Diversos casos idênticos já foram e estão sendo julgados nas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo que todas as Câmaras estão reconhecendo o direito do aluno de não ter o valor referente a trava sistêmica cobrada pela instituição de ensino”.

Esta questão também foi abarcada nas contrarrazões ao apelo (id. 137164794):

“[...] A TRAVA SISTÊMICA implementada pelo FNDE decorre de políticas públicas governamentais para limitação de concessão do benefício e o aluno possui ciência desde a contratação realizada entre FNDE e Aluno com o FIES que seus valores poderiam ser reduzidos.

A ORIGEM DA DIFERENÇA NÃO ABARCADA PELO FIES TEM O PRINCÍPIO EM 2015, momento em que o MEC/FNDE por meio do Governo Federal implementou políticas públicas de limitação orçamentária que adotou o sistema de travas de reajuste e também limitou o número de bolsas ofertadas para fins de concessão de financiamento estudantil – FIES.

[...]

Diante deste quadro, o FIES à época, por meio de site oficial do Governo Federal3 além de admitir que o sistema apresentava TRAVAS para inserção de valores praticados pela IES disponibilizadas nos Termos de Participação, passou a admitir acima do percentual de 6,4% vez que as Instituições de Ensino Particulares possuem seus quadros com investimentos feitos e outros gastos que mostrem as razões para reajustes acima da inflação, notadamente porque as IES possuem autonomia conferida pela CF/88.

[...]

Dentre as modificações implantadas a partir de 2015 na concessão de financiamento estudantil, o MEC e o FNDE também adotaram travas sistêmicas, fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 e de R$ 42.983,70 para o 1º e 2º semestre de 2016, respectivamente.

[...]

Assim, ainda que o aluno tenha obtido em seu contrato inaugural o percentual de 100% do valor de financiamento, é certo que está limitado às políticas públicas e limites de orçamento implantados pelo programa, frisando-se que a relação jurídica travada entre o aluno e a IES não está vincula aos valores de semestralidade ao valor que o aluno eventualmente tenha obtido em cada semestralidade, ou ainda às alterações de cunho unilateral implantadas pelo Governo Federal, haja vista que seus contratos utilizam as orientações de oportunidade e conveniência próprios da administração pública. [...]”.

Por conta disso, entendeu-se, como se tem entendido, que “
a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Declaração de incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal
.” (N.U 1022223-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Eis o voto, em suma:

“[...] Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida. Explico:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1º da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa nº 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, o autor, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Neste sentido, este TJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Declaração de incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.” (N.U 1022223-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual. No caso, “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600)” (N.U 1022444-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“DECORRÊNCIA DE TRAVA IMPOSTA PELO FNDE – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ACOLHIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM A ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 1- A jurisprudência da Suprema Corte “reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”. No caso, a Requerida/Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação. 2- O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Logo, em se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual. 3- No caso, “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).” (N.U 1028938-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022